Tribunal: TJMT
Processo: 1004435-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004435-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALDEMAR FERREIRA GREGORIO - CPF: 568.905.241-87 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004435-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEMAR FERREIRA GREGORIO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A PENA UNIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), para progressão de regime, considerando a reincidência específica do apenado em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei no 7.210/1984. A defesa pleiteia a adoção da fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), tendo em vista a primariedade do recorrente à época das condutas delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se, na hipótese, a possibilidade de se adotar a fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), sobre o total da pena unificada, com base na chamada reincidência global, ou se, em razão da primariedade do apenado à época das condenações, incidiria a fração de 2/5 (dois quintos), correspondente a 40% (quarenta por cento).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, por ser circunstância de caráter pessoal do condenado, deve repercutir sobre toda a execução penal.

4. Nos termos do art. 112, VII, da Lei no 7.210/84, sendo o apenado reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, é de rigor a aplicação da fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento).

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A reincidência específica, por se tratar de circunstância pessoal, estende-se por toda a execução penal, devendo a fração de 3/5 (três quintos), equivalente ao percentual de 60% (sessenta por cento) previsto no art. 112, VII, da Lei no 7.210/84, incidir sobre a totalidade da pena unificada nas hipóteses de crimes hediondos ou equiparados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.210/1984, arts. 111 e 112, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 15.08.2024; STJ, HC 963.098, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJ 23.12.2024; TJMT, AgExPe 1021097-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 11.12.2024, DJE 27.01.2025; TJMT, AgExPe 1029287-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 02.04.2024, DJE 05.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004435-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEMAR FERREIRA GREGORIO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
VALDEMAR FERREIRA GREGORIO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000006-89.2021.8.11.0022, que determinou a incidência, para fins de benefícios da execução penal, da fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), sobre a totalidade de suas penas (cf. Id. n.o 268792762 – pág. 61/62).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que, não obstante tenha prevalecido o entendimento de reincidência global, o agravante ostentava, ao tempo das condutas que deram origem às guias no 0001666-26.2019.8.11.0022 e no 0001667-11.2019.8.11.0022, a condição de réu primário. Nesse contexto, reputa imprescindível o reconhecimento dessa condição subjetiva e, por conseguinte, a adequada aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) no cálculo da progressão regimental, nos termos do art. 112, V, da Lei no 7.210/84 (cf. Id. n.o 268792762 – pág. 69-80).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 268792762 – 84-90)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 268792762 – pág. 94/95
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 279738890).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004435-46.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, decorrente de condenações pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (cf. Id. n.o 268792762 – pág. 14-18).

Em decisão prolatada em
31 de outubro de 2024
(cf. Id. n.o 268792762 – pág. 20/22), o Juízo homologou o cálculo de pena e,
ao

reconhecer a reincidência global
, adotou a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), para fins de cálculo dos benefícios executórios.

O
decisum
– anteriormente impugnado, sem êxito, pela defesa – ensejou a interposição do presente agravo, por meio do qual se busca a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), às guias executórias no 0001666-26.2019.8.11.0022 e no 0001667-11.2019.8.11.0022, com fundamento na primariedade ostentada pelo apenado por ocasião das condutas delitivas.

O pleito, todavia, não comporta provimento.

Nos exatos termos do art. 111 da Lei no 7.210/84, “
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

O art. 112, VII, por seu turno, com a alteração promovida pela Lei no 13.964/19, passou a condicionar a progressão de regime, no caso de
reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados
, ao
cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena unificada
,
in verbis
:

“
Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
[...].

Desde então, a celeuma em torno da fração aplicável à progressão regimental nas hipóteses de reincidência acarretou inúmeros pronunciamentos judiciais contrastantes, até que, em 2024, buscando garantir maior coerência à execução penal, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal do condenado
, a ser
aferida em perspectiva global no curso da execução penal
– e não a partir de uma análise compartimentada, com base em cada condenação isolada (AgRg no HC n. 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

No mesmo sentido:

“
A reincidência, por ser circunstância pessoal do sentenciado, deve atingir toda a execução penal, considerando que as penas foram unificadas. Não podem, portanto, as reprimendas serem cindidas para aplicar, a cada uma delas, percentual diverso
. (STJ - HC: 963098, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/2024).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL. AGRAVOEM EXECUÇÃOPENAL. DUAS CONDENAÇÕESPOR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIAESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. RECURSOPROVIDO.

I. Casoem exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando-se a primariedade ou reincidência do agente ao tempo da execução dos crimes, visando o recurso a correção do cálculo a fim de ver aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios.

III. Razõesde decidir

3. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser
aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, a incidir sobre a totalidade da pena unificada
.

Tese de julgamento:

“
Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência
[...]”.
(N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 27/01/2025).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO.
A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações
”.
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-08.2023 .8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento:02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:05/04/2024).

Importa frisar, contudo, que as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 no art. 112, VII, da Lei no 7.210/84,
circunscrevem-se ao apenado reincidente específico por crimes hediondos ou a eles equiparados
. Diante da ausência de previsão legal que imponha percentual mais gravoso aos reincidentes genéricos, subsiste a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento), tal como disciplinado no inciso V do mesmo artigo, em clara observância ao princípio da analogia
in bonam partem
(STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021).

Retornando ao caso concreto, observa-se que o
agravante ostenta a condição de reincidente específico em delitos de natureza hedionda ou equiparada
, consubstanciada em ao menos 4 (quatro) condenações definitivas pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06: autos no 0002752-66.2018.8.11.0022, no 0001667-11.2019.8.11.0022, no 0001666-26.2019.8.11.0022 e no 0005095-04.2020.8.11.0042.

Nesse quadro, em consonância com a jurisprudência consolidada tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça como neste Tribunal de Justiça, revela-se
imperiosa a adoção da fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento)
, como requisito objetivo para a progressão regimental, nos moldes do art. 112, VII, da Lei no 7.210/84, percentual que, como visto,
deverá incidir sobre o total da pena unificada
, haja vista a condição de reincidente específico que recai sobre o recorrente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025